Tribunal: STF
Processo: Rcl 50923
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Maranguape/CE contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 0000042-69.2019.5.07.0032, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral. 



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “Tratam os autos de reclamação trabalhista, para cumprimento de sentença de Ação Civil Púbica – ACP, em que o Município de Maranguape foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas rescisórias trabalhistas no valor de R$ 490.962,51 (quatrocentos e noventa mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos). 



    […] 



    O decisório de origem julgou procedente os pedidos formulados na reclamatória trabalhista, condenando o Município de Maranguape de forma subsidiária. Houve interposição de Recurso Ordinário, ao qual foi negado provimento mantendo-se a sentença a quo. Em seguida, interpôs-se Recurso de Revista que teve seu seguimento negado, motivo pelo qual foi interposto Agravo de Instrumento, sendo negado provimento, cuja decisão ainda não transitou em julgado” (pág. 2 da petição inicial).



    Nesse contexto, argumenta que:



    “[...] A manutenção da decisão trabalhista em redirecionar automaticamente a execução ao Município, com o mero decurso do prazo para o pagamento das verbas pela reclamada principal fere o entendimento proferido pelo STF em ADC-16 e RE 760.931, ao não reconhecer o benefício de ordem inerente ao instituto da responsabilidade subsidiária. 



    Além disso, não foi demonstrada eventual culpa in vigilando ou in eligendo do Município, que deveria ter sido provada na reclamação trabalhista, inequivocamente, pelo Autor da referida ação. 



    [...] 



    A Sexta Turma do TST, ao proferir a decisão não reconhecendo o Agravo Interno, ignorou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n. 16 que consignou que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, salvo comprovada a omissão do ente público, que deve restar comprovada nos autos, sendo assim ônus da parte que alega a omissão. 



    In casu, a decisão recorrida vem atribuindo automaticamente a responsabilidade, sob o argumento de que o Município não demonstrou a fiscalização das obrigações da empresa contratada, o que não merece prosperar. Extrai-se da ADC em testilha que o Município não pode ser condenado pela responsabilidade subsidiária na modalidade responsabilidade objetiva, mas apenas quando provada, pelo Autor que alega (e não presumida) a culpa in vigilando.



    […]



    Nessa conformidade, não poderia o Tribunal a quo ter mantido a condenação subsidiária do Poder Público com base tão somente no argumento de que o Município de Maranguape não provou que fiscalizou a prestação dos serviços, pois a prova da culpa da municipalidade cabia à obreira recorrida, nos termos dos arts. 818, da CLT e 373, I, do CPC” (págs. 2-5 da petição inicial, grifos no original).



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “d) [...] a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão proferida na Ação Trabalhista nº 0000042-69.2019.5.07.0032, bem como dos acórdãos que se seguiram nas Instâncias Superiores, excluindo-se o Município de Maranguape do polo passivo da demanda, subsidiariamente, requer-se o reconhecimento do benefício de ordem, para que a execução seja redirecionada ao Município de Maranguape subsidiário apenas se constatada a ausência de bens do responsável principal e de seus sócios, após o esgotamento de todos os meios de execução” (pág. 8 da inicial).



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Conforme relatado, o reclamante alega que não ficou caracterizada a sua culpa, tendo a Justiça Trabalhista lhe atribuído responsabilidade subsidiária de forma presumida e automática, em violação da autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal no RE 760.931-RG/DF - Tema 246/RG e na ADC 16/DF.



    Pois bem.



    Na espécie, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região – TRT7, ao analisar o recurso ordinário interposto pelo ente público, assim ementou o acórdão, no que importa:



    “[...]



    RECURSO DO SEGUNDO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO TEMA. Provado que a responsabilidade subsidiária do município foi reconhecida nos autos da ação civil pública, mediante decisão transitada em julgado, impossível conhecer do recurso ordinário, interposto na ação individual de cumprimento, quanto ao mesmo tema. Recurso ordinário não conhecido quanto ao tema da responsabilidade subsidiária. [...]” (sítio eletrônico do TRT7).



    Para melhor análise da controvérsia, destaco os seguintes trechos, acerca do tema responsabilidade subsidiária, constantes do voto condutor:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO



    Consoante alhures referenciado, o recurso interposto pela Edilidade somente veio a ser conhecido quanto ao ponto relativo ao benefício de ordem, destacando que a questão alusiva à responsabilidade subsidiária se encontra resolvida nos termos da decisão proferida nos autos da ação civil pública autuada sob nº 0001641-79.2015.5.07.0033, que serve de amparo para esta e para outras ‘ações de cumprimento’ em atenção ao que restou determinado naquele processo.



    O benefício de ordem, no processo do trabalho, ocorre especialmente nas execuções em que há responsáveis subsidiários pelo cumprimento das obrigações constantes do título executivo judicial, restando certo, independentemente de ordem expressa na fase de conhecimento, que o responsável subsidiário somente será chamado para cumprir a obrigação nos casos em que o devedor principal, após os esforços empreendidos pelo juiz, deixa evidente que não possui meios para quitar o débito.



    Ante o exposto, importa considerar que, no caso concreto, cabe ao município reclamado aguardar a deflagração do processo executório para verificar, em acompanhando, com rigor, a sucessão dos acontecimentos, em que momento deverá ser chamado a cumprir as obrigações insertas na decisão recorrida, hipótese em que poderá alegar o que entender de direito.



    Por ora, mantém-se intacta a decisão recorrida, cabendo ao juiz que presidir a execução decidir em que momento convocará o município reclamado para cumprir as obrigações constantes do título executivo judicial, desde que a primeira reclamada se mantenha inadimplente.” (grifei).



     



    Contra esse acórdão, interpôs-se recuro de revista, ao qual foi negado seguimento pelos seguintes fundamentos:



    “Os argumentos expendidos pela parte recorrente não atendem o propósito de impugnar os fundamentos em que está assentado o acórdão. Não foi atendida a exigência contida no inciso II, do artigo 1.010 do CPC/2015, situação que atrai a incidência da Súmula 422, item I, do Tribunal Superior do Trabalho como óbice ao processamento do recurso de revista.



    […] a pretensão de reforma também importaria no reexame de fatos e provas, incide o óbice da Súmula n. 126 do Tribunal Superior do Trabalho. De qualquer sorte, a decisão está em conformidade como que dispõe a Súmula n. 331/TST cujas redações atuais foram dadas inclusive em adequação aos termos do que foi decidido na ADC n.16, o que torna todas as alegações da parte notoriamente insubsistentes e inviabiliza o seguimento do recurso, inclusive por divergência jurisprudencial (art. 896, §7º, CLT, e Súmula n.333/TST).” (sítio eletrônico do TRT7). (grifei) 



    Interposto agravo de instrumento contra a inadmissão do recurso de revista, o TST consignou na decisão que negou provimento ao agravo o seguinte:



    “Conforme se depreende do excerto transcrito, o Tribunal Regional não conheceu do Recurso Ordinário interposto pelo segundo reclamado quanto ao tema ‘responsabilidade subsidiária’ sob o fundamento de que aludida matéria fora examinada nos autos da Ação Civil Pública que deu origem à presente ação de cumprimento.



    Caberia ao segundo reclamado, assim, insurgir-se contra os fundamentos norteadores da decisão proferida pelo Tribunal Regional, buscando infirmar a assertiva de que a matéria restou examinada em processo diverso. 



    Constata-se, contudo, que o segundo reclamado, em suas razões de Recurso de Revista, limitou-se a erigir tese em relação à responsabilidade subsidiária que lhe fora imposta, inclusive no que tange à questão do ônus de comprovar a efetiva fiscalização do contrato mantido com a primeira demandada, sem sequer fazer menção aos fundamentos erigidos pela Corte de origem para não conhecer do apelo. 



    Como o segundo reclamado não forneceu elementos destinados a infirmar os fundamentos do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional, resulta inviável o processamento do Recurso de Revista, diante da ausência de dialeticidade.



    Nesse sentido pacificou-se a jurisprudência desta Corte uniformizadora, por meio da Súmula n.º 422, I, de seguinte teor: [...]” (pág. 165 do documento eletrônico 6).



    O agravo interno em desfavor da decisão acima, ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA Nº 422, ITEM I, DO TST. 



    Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem contrapor-se aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade (Súmula n.º 422, I, do TST). 



    Agravo Interno de que não se conhece” (pág. 184 do documento eletrônico 6, grifos no original).



    Depreende-se de todas as transcrições acima que a questão relativa à responsabilidade subsidiária do reclamante ficou definida em ação civil pública que, inclusive, já transitou em julgado. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo de ação rescisória, haja vista o “caráter estrito da competência do STF no conhecimento de reclamação constitucional, a qual não pode ser usada para renovar debate já resolvido por decisão com trânsito em julgado” (Rcl 11.306-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno). Seguindo essa mesma linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes.



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte o ‘dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’.



    5. Improcedência do pedido” (Rcl 48.185-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 40.526-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ademais, tendo em vista que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, é também inviável a utilização da via reclamatória. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, e Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma. 



    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator